Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704556-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO APARECIDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por CELIO APARECIDO DE OLIVEIRA, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0700881-41.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX. O pronunciamento agravado indeferiu a tutela de urgência postulada pelo autor, ora agravante, nos seguintes termos (ID 114566415): “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para obtenção da pontuação correspondente às questões impugnadas do caderno de provas tipo B de matemática, referente ao processo seletivo para contratação temporária de professor substituto. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que participou da prova objetiva para o cargo de professor substituto temporário – componente curricular: matemática, mas alega que a questão 26 extrapolou o conteúdo programático do edital e houve alteração indevida do gabarito da questão 40. Afirma ainda que houve a retificação do edital para substituição da cobrança da Resolução no 1/2012 da CEDF pela Resolução no 2/2020 da CEDF, no entanto, foram cobradas indevidamente seis questões sobre a Resolução no 1/2012, que não poderia ser objeto de conteúdo e apenas três delas foram anuladas, razão pela qual os itens 71, 72 e 73 também devem ser anulados. Por fim, aduz que diante dessas irregularidades faz jus à pontuação dos itens mencionados. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Pretende o autor que seja atribuída a pontuação correspondente às questões impugnadas na presente ação. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS- DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme demonstrado na decisão supra, excepcionalmente é cabível o controle judicial sobre a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. Apenas com relação a questão 26 (vinte e seis) o autor sustenta que o conteúdo foge do edital, mas não restou demonstrado de forma inequívoca a alegada incompatibilidade entre a matéria cobrada e aquela prevista no conteúdo programático determinado no edital, tanto que esse mesmo conteúdo também foi objeto das questões 24 (vinte e quatro) e 25 (vinte e cinco) (ID 114537018, pág. 2) e quanto a essas o autor não discordou. O autor equivoca-se quando menciona a cobrança indevida da Resolução no 1/2012-CEDF nos itens 71 (setenta e um), 72 (setenta e dois) e 73 (setenta e três) (ID 114537018, pág. 6), pois em uma sucinta análise das assertivas verifica-se que o conteúdo cobrado está inserido no âmbito da Lei no 9.394/1996, que consta expressamente do enunciado e do conteúdo programático do edital, portanto, não há irregularidade nesse ponto. Por fim quanto a questão 40 (quarenta) o autor não concorda com o gabarito fornecido pela banca aduzindo erro grosseiro, todavia, a assertiva foi justificada conforme demonstrado no documento de ID 114537024, pág. 9, portanto não há flagrante ilegalidade, insurgindo-se o autor contra os critérios adotados pela banca examinadora, mas não cabe ao Poder Judiciário fazer essa análise. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Citem-se.” O agravante pede a atribuição de efeito devolutivo ativo, para conceder a tutela antecipada, liminarmente, de modo que sejam atribuídos, integralmente, os pontos referentes as questões de no 26, 40, 71, 72 e 73 do caderno de tipo B de matemática, haja vista estarem eivadas de ilegalidade, em virtude da omissão quanto à resposta individual de recurso administrativo, extrapolação do conteúdo programático do edital e ocorrência de erro ou vício grosseiro no gabarito, e, assim, seja garantida a sua convocação para assumir uma das vagas de matemática, do turno diurno, da Regional de Ensino de Planaltina, até o julgamento do mérito. Afirma que a jurisprudência é no sentido de que o conteúdo programático deve ser claro e expresso, de modo que não fique subetendido qual matéria será cobrada. Argumenta que o candidato não pode ser surpreendido por questões cujo conteúdo não esteja expresso. Sustenta que é necessário esclarecer que de fato a banca examinadora cobrou mais duas questões acerca do mesmo tema, entretanto, o agravante não se insurgiu contra as demais questões justamente pelo fato de que, em caso de anulação, é feito o chamado ajuste proporcional dos pontos, assim, para as questões que o candidato deixou em branco e não teve qualquer ponto descontado, caso elas sejam anuladas, o agravante seria ainda mais prejudicado. Afirma que uma vez demonstrado que ao cobrar o conteúdo de sequências numéricas, sem a previsão expressa de conjuntos numéricos no edital, a banca examinadora extrapolou o conteúdo programático, motivo pelo qual a referida questão merece ser anulada. Argumenta que o próprio enunciado menciona que as questões devem ser respondidas com base na Lei e na Resolução, fazendo com que a sequência de questões cobradas esteja fora do conteúdo programático do edital. Assevera que, em não sendo este o entendimento, no mínimo a banca induziu o candidato a erro, razão pela qual deve sofrer intervenção do Poder Judiciário. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC. Sem necessidade de recolhimento do preparo, eis que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Na hipótese em exame, falta verossimilhança às alegações, na medida em que somente após maior incursão probatória será possível aferir se, de fato, as questões cobradas faziam parte de um conteúdo que não havia sido previsto no edital do certame. Além do mais, constitui premissa elementar de que ao Poder Judiciário compete tão somente a análise da legalidade dos atos administrativos, sendo-lhe defeso intrometer-se no mérito administrativo, no caso, das questões oferecidas a julgamento pelos candidatos, analisando o acerto ou desacerto da avaliação, salvo em casos excepcionalíssimos, de evidente erro (o que não ocorre na hipótese), sob pena de arvorar-se em banca examinadora. Não pode o órgão judicial, em princípio, substituir o examinador para, revisando provas, atribuir pontos aos candidatos participantes do certame. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE QUESTÕES. TUTELA DE URGÊNCIA OU DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já a tutela de evidência pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 311, do CPC, inclusive liminarmente, nas hipóteses dos incisos II e III. 2. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar questões de prova e seus critérios de correção. No caso, inapropriado para o momento afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para as questões cobradas e para o gabarito divulgado. 3. Agravo conhecido e não provido.” (7a Turma Cível, 07239073020198070000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe: 20/05/2020). Logo, estando ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a decisão agravada deve ser mantida neste momento processual. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator